Tribunal: TJDFT
Processo: 0724973-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO. MAIORIDADE. EXTENSÃO TEMPORAL. FUNDAMENTO. MODIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ART. 1.696 DO CC. JURISPRUDÊNCIA. CONDIÇÕES. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ESTÍMULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica. Passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.

2. Dentre as condições que autorizam a permanência dessa obrigação, a jurisprudência indica a matrícula e frequência a curso superior como forma de estímulo à formação profissional.

3. A documentação anexada demonstra que o recorrente conta com 23 anos e encontra-se matriculado em curso de Licenciatura em Sociologia, cujo término está previsto para Dezembro de 2023, com mensalidade de R$305,98 (trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos) e foi encaminhado para atendimento psicológico e psiquiátrico em vista de quadro de ansiedade e depressão.

4. Desta forma e até que os fatos sejam devidamente esclarecidos e por meio da necessária instrução do processo, impõe-se a manutenção da obrigação alimentar e como forma de preservar recursos mínimos para viabilizar a formação profissional e assistência médica ao agravante.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.